Tribunal: TJDFT
Processo: 0743971-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16, caput, da Lei no 10.826/2003. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, violação ao princípio da presunção de inocência e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em debate consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, a prisão preventiva exige a presença cumulativa da prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. No caso, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, apontando a apreensão de 263g de cocaína, arma de fogo calibre .38 com munições de uso permitido e restrito, balanças de precisão e cofre oculto, em ambiente residencial onde dormia uma criança, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente.
5. A custódia cautelar visa resguardar a ordem pública, especialmente diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, da presença de apetrechos de traficância e da arma mantida em local de fácil acesso.
6. A existência de ação penal por homicídio reforça a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. A prisão cautelar não configura antecipação de pena, mas medida necessária para acautelar a atividade estatal.
9. Inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando insuficientes para acautelar a ordem pública, especialmente em se tratando de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada para garantia da ordem pública, em especial quando evidenciado a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita, endereço e trabalho fixos e filhos menores não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando insuficientes para acautelar a ordem pública, especialmente em se tratando de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: arts. 312, 313, 319; Constituição Federal: art. 5o, LVII; Lei no 11.343/2006: art. 33, caput; Lei no 10.826/2003: arts. 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932472, 0741702-73.2024.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 19/10/2024. TJDFT, Acórdão 2054597, 0736552-77.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025, DJe: 20/10/2025.